Tribunal: TJDFT
Processo: 0749844-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Reclamação apresentada pelo Distrito Federal contra v. Acórdão lavrado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, nos autos do Proc. n. 0726410-34.2023.8.07.0016, negou provimento ao recurso inominado interposto contra r. Sentença que julgou procedente o pedido para “declarar indevida a restituição dos valores pagos a maior à autora, no importe de R$ 7.084,50, e para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de promover descontos na remuneração” O Reclamante sustenta que, “apesar de ter evocado o Tema 1009 do STJ para decidir o caso concreto, o r. Juízo deixou de considerar que, em caso de erro operacional, a boa-fé não se presume”. Aduz que “a boa-fé, que antes era subjetiva e presumida, agora, após o tema 1009 do STJ, passou a ser objetiva no sentido de que, geralmente, é possível o servidor constatar o pagamento indevido por mero erro operacional (como na espécie) e cabe ao demandante o ônus de comprovar o contrário”. Assim, com base na Resolução no 3/2016 STJ/GP e art. 196, IV, do RITJDFT, pede a concessão de liminar para que seja suspensa a eficácia do Acórdão reclamado até o trânsito e julgado da Reclamação, e no mérito, “casse o acórdão reclamado e determine a prolação de outro, que não exorbite dos lindes traçados no decisum desrespeitado”; ou “entendendo mais adequado, desde já, dê provimento ao recurso do ente público formulado sob o ID n. 52027455 do processo no 0726410-34.2023.8.07.0016”. É a suma dos fatos. Transcrevo o v. Acórdão reclamado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO SAÚDE. CÁLCULO REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. VERBA RECEBIDA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar indevida a restituição dos valores pagos a maior à autora, no importe de R$ 7.084,50, e para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de promover descontos na remuneração. Alega o recorrente que o mérito do ato administrativo não é suscetível de controle judicial. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52027455) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 52027458). 3. Não se verifica a ocorrência da decadência, porquanto, conforme consta nos autos (Id 52027444 - Pág. 115), a instauração do processo administrativo ocorreu em fevereiro/2021, após a exclusão do dependente pela autora em agosto de 2020, o que demonstra a ausência de inércia da Administração Pública. Prejudicial do mérito afastada. 4. O STJ, no julgamento REsp 1.769.306/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009 do STJ), fixou entendimento no sentido de ser devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688). 5. Na referida decisão, houve modulação dos efeitos, afirmando o tribunal superior que “os efeitos definidos neste representativo da controvérsia somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”, que ocorreu em 19/05/2021. No caso, a ação foi ajuizada em 17/05/2023, cabendo à servidora demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. 6. As verbas recebidas pela recorrida referem-se ao pagamento de auxílio saúde e, no caso de dependentes, exige-se a comprovação da contratação de plano de assistência à saúde suplementar mediante a comprovação do pagamento da mensalidade do mês anterior (art. 7o, II, d, Instrução Normativa no 151/2013 – ID 52027449 - Pág. 21), o que não foi encaminhado pela recorrida. Ademais, conforme descrito na sentença impugnada, os valores recebidos pela autora a título de reembolso do plano de saúde não são expressivos, não sendo possível a percepção imediata do beneficiário. 7. Se a própria Administração, sem o recebimento dos comprovantes necessários, não foi capaz de realizar os cálculos com o devido acerto, não há como esperar que o servidor tenha condição de percebê-lo, em especial por ser deferido em pequenas quantidades ao longo dos anos. Resta, dessa forma, constatada a boa-fé da servidora e a impossibilidade do erário de exigir a restituição. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. O Juízo Reclamado assentou a incidência do Tema 1.009 do C. Superior Tribunal de Justiça e dispôs caber ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Analisou a dinâmica dos fatos e concluiu que, no caso, “se a própria Administração, sem o recebimento dos comprovantes necessários, não foi capaz de realizar os cálculos com o devido acerto, não há como esperar que o servidor tenha condição de percebê-lo, em especial por ser deferido em pequenas quantidades ao longo dos anos”. Para se chegar à conclusão de que o Julgado não observou a jurisprudência qualificada do c. STJ, seria necessário examinar matéria de fato. Ocorre que a Reclamação tem contornos próprios previstos no artigo 988, incisos II e IV do CPC e art. 196 do RGITJDFT, destinando-se a recompor as decisões que tenham ofendido de modo claro, cristalino e objetivo a jurisprudência sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Trata-se de instituto angusto, com controles especiais e próprios, destinado apenas a evitar confrontos ou dissidências muito claramente definidas. No caso, a interpretação não colidiu com o tema, mas reconheceu que houve erro de interpretação da Administração Pública e que houve a boa fé da servidora. Trata-se de julgamento de fato e não de direito, o que não o tem lugar no âmbito da Reclamação, que está calcada na abstratividade das teses colocadas no acórdão reclamado, mas jamais se pode imiscuir em matéria fática, porquanto não serve como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade desse instrumento excepcional de controle jurisdicional e talvez oferecer maior perigo à jurisprudência ou mesmo ao bom funcionamento dos órgãos dos juizados especiais. Assim, não é possível analisar a alegada divergência de forma abstrata, sem que se incursione nos elementos de prova apresentados nos autos, o que implicaria transformar a Reclamação em um instrumento recursal. Para tal finalidade, contudo, não se presta a via eleita, que não pode ser transformada em sucedâneo recursal. Impõe-se, portanto, indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator